Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1065/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 544/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado determinou à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) para que adote providências, no prazo de sessenta dias, para implementar medidas que assegurem a transferência de tecnologia de produção de insumo farmacêutico ativo (IFA) para o parceiro público no âmbito das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) a serem celebradas, a fim de evitar a dependência do laboratório público em relação ao laboratório privado, caso o laboratório público não seja o destinatário da transferência de tecnologia para produção do IFA; Considerando que o monitoramento foi apreciado mediante o Acórdão 637/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal, dentre outras deliberações, decidiu tornar insubsistente a aludida determinação; Considerando que, em face do citado Acórdão 637/2023-TCU-Plenário , foram opostos embargos de declaração por Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. (peças 24-26), para os quais pede efeitos infringentes no sentido de reformar a decisão embargada com vistas a restabelecer a determinação referente à adoção de medidas alusivas ao IFA ( Acórdão 544/2020-TCU-Plenário ); Considerando que o § 1o do art. 34 da Lei 8.443/1992 legitima para a oposição de embargos de declaração apenas o Ministério Público e a parte responsável ou interessada; Considerando que a embargante não figura nos presente autos, ou nos autos do processo originário em que proferido o acórdão monitorado (representação TC Processo 030.310/2017-2 ), como parte processual (responsável ou interessada), nem tampouco evidenciou razão legítima para ser habilitada como interessada conforme determinam os arts. 146, § 1o, e 282 do RI/TCU; Considerando que o fato de uma pessoa jurídica ser a signatária de representação ou denúncia não resulta, por si só, no reconhecimento de sua qualidade como parte processual (responsável ou interessada) perante o Tribunal de Contas da União; e Considerando que inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tendo a decisão sido devida e congruentemente fundamentada e motivada com base nos pareceres técnicos inseridos no acervo processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "f", do RI/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos às peças 24-26 e comunicar a embargante sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.071/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Recorrente: Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. (15.670.288/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde; Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Juliana Bastos Neves (170053/OAB-RJ), Isabella Rodrigues Bonisolo (198747/OAB-RJ), Priscila de Avila Cossa (331559/OAB-SP), Sarah Ladeira Lucas (375818/OAB-SP), Julia Moura Aoki (475604/OAB-SP), Mariana Cerri Bellato (457727/OAB-SP), Thiago Marins Vivacqua Ruschi (202036/OAB-RJ), Fernando Marino Calabresi Filho (464277/OAB-SP), Lara de Coutinho Pinto (414840/OAB-SP), Maria Helena Mendes dos Santos (179366-E/OAB-RJ), Gustavo Ribeiro de Paula Vicenti (433842/OAB-SP), Bruno Bonaman Lemes (312183/OAB-SP), Leticia Jasmin Rodrigues Maidana (445773/OAB-SP), Paula de Moraes Couto (233095/OAB-RJ) e outros, representando Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.